Tribunal: TJMT
Processo: 1012940-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1012940-02.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ONESIO ANTONIO DE SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
PACIENTE: SULIETE MARIA TOZETE ALVES
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pleito liminar, interposto em favor de SULIETE MARIA TOZETE ALVES referente à Ação Penal n.o 0007875-87.2018.8.11.0008, código 145027, da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres na qual a paciente foi pronunciada à submissão ao Tribunal do Júri, juntamente com outros três coacusados, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2o, incisos I e IV do Código Penal.
Aduz, em síntese, que impetrou o presente Habeas Corpus visando à cessação do constrangimento ilegal a que está sendo submetido a paciente, uma vez que a sentença proferida a impediu de recorrer em liberdade mostrando-se ilegal e injusta, pois, além da ausência de fundamentação válida, a paciente seria mãe de uma criança com menos de doze anos de idade.
Alega, ainda, que a referida decisão é manifestamente contrária ao posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores, por ferir o princípio da não antecipação da pena.
Com esses fundamentos, requer a concessão de liminar para que a paciente seja colocada imediatamente em liberdade ou em prisão domiciliar até o trânsito em julgado da ação.
É o relatório. Decido.
O habeas corpus está previsto constitucionalmente, gratuito, disponível ao cidadão para protegê-lo das incursões do Estado dentro do seu direito de locomoção. Visa apresentar ao julgador a ilegalidade da constrição da paciente ou de sua possibilidade.
Lado outro, a concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados, cada um, na plausibilidade jurídica da impetração e no risco na demora, respectivamente.
Por não possuir os autos, quando da impetração, documentos mínimos capaz de averiguar o suposto constrangimento ilegal aventado, foi determinada a emenda da inicial (id. 47216971).
No id. 48306956, o impetrante relata que o feito teve sentença de pronúncia e foi enviado a esta e. Corte de Justiça para julgar o Recurso em Sentido Estrito interposto contra essa decisão, logo, não teria acesso aos documentos dos autos para anexar no writ, para tanto, juntou um resumo da sentença de pronuncia, onde o magistrado mantêm a segregação provisória da paciente sobe os seguintes fundamentos:
“I.III.VII – Da prisão processual.
82. No que diz respeito à prisão da acusada, observo que nenhum fato novo fora constatado durante o caminhar da instrução criminal capaz de modificar o convencimento deste juízo a respeito da presença dos requisitos e pressupostos da manutenção da custódia preventiva.
83. Em que pese ter sido concluída a primeira fase do procedimento estabelecido para os crimes de competência do Tribunal do Júri, ainda há instrução a ser realizada perante o Conselho de Sentença.
84. Analisando as provas colhidas na fase inquisitória e na fase judicial, verifica-se a suposta periculosidade por parte da acusada. Exige-se, pois, deste Juízo, cautela para que a instrução criminal em plenário não seja prejudicada.
85. Considerando o fato de que a acusada permaneceu encarcerada durante todo o transcorrer do processo onde não desapareceram os motivos ensejadores da prisão preventiva, ancorado no art. 312 do CPP, MANTENHO a prisão preventiva da acusada, garantindo, assim, não só o resguardo da ordem pública, mas também a aplicação da lei penal.”
Malgrado os argumentos apresentados, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, em especial o direito líquido e certo; pois, a priori, e em análise sumária dos autos, mostra-se extremamente ponderada e muito bem abalizada a sentença do Magistrado singular, não se mostrando teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Nesse sentido é a lição de Pontes de Miranda. Vejamos, “in verbis”:
“Direito líquido e certo é aquele que não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser aclarado com o exame de provas em dilações, que é de si mesmo concludente e inconcusso” (História e prática do habeas corpus – Direito constitucional e processual comparado, p. 327).
Compulsando os autos verifica-se ainda que a paciente permaneceu preso durante toda instrução processual da primeira fase até a pronúncia, e, a sua permanência em segregação ficou fundamentada principalmente pelos indícios da autoria e materialidade delitiva que demonstraram maior substância após o pronunciamento.
A situação epigrafada pelo magistrado que se mostra suficiente a demonstrar a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a menos in limine.
Como se vê, o “writ” não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte.
Tendo em vista que os autos da Ação Penal foram remetidos a este e. Tribunal para análise do Recurso em Sentido Estrito interposto, mostra a autoridade apontada como coatora impossibilitada em prestar as informações pertinentes.
Logo, a situação anômala não pode restringir o direito de ampla defesa da paciente, pelo que dispenso a solicitação de informações.
Remetam-se os autos digitais à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de julho de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator